Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-18.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000788-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA ITAUNA LTDA - CNPJ: 18.298.710/0001-05 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO - MOROSIDADE EXCESSIVA NA ANÁLISE – INOCORRÊNCIA DE DESCASO DA AUTORIDADE COATORA – DOCUMENTAÇÃO PENDENTE - SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Constatada a existência de pedido administrativo com o objetivo de exclusão do Regime Administrativo Cautelar, ante a suposta regularização das inconsistências apuradas, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido pela autoridade competente, caso tenha extrapolado o prazo previsto na legislação estadual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 1000788-18.2017.8.11.0002

APELANTE/INTERESSADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADA
: AGROPECUÁRIA ITAÚNA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agropecuária Itaúna LTDA contra ato supostamente ilegal atribuído ao Gerente da Agência Fazendária da cidade de Várzea Grande, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada para retirar a Apelada do Regime Cautelar Administrativo e sustar as penalidades dele decorrentes.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresenta recurso de apelação, suscitando, em preliminar, a decadência do direito de se socorrer da via mandamental.

Explica que, a Apelada manejou Ação Declaratória, obtendo a antecipação da tutela para suspender o enquadramento do regime especial, decisão essa, contudo, que foi suspensa por este e. Tribunal de Justiça, na medida de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela no. 52923/2015, devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 9860, disponibilizado em 16-9-2016. Assim, estando a Apelada ciente da decisão, em 16-9-2016, somente impetrou o presente
writ
em 7-2-2017, quando já ocorrida a decadência, a teor do disposto na Lei no 12.016/2009.

Alega, ainda, em preliminar, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória já que a regularização da situação junto ao fisco estadual envolve inúmeras providências e manifestações de diversas gerências da SEFAZ/MT.

No mérito, esclarece que, no período de julho de 2013 a fevereiro de 2015, a Impetrante emitiu notas fiscais de operações de saída (vendas), no valor total dos produtos de R$ 12.496.412,96 (doze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos), com destaque de ICMS no montante de R$ 1.256.302,79 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos), conforme consulta à base de cálculo de dados da SEFAZ-MT. Entretanto, constou como ICMS recolhido apenas o montante de R$ 89.916,08 (oitenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e oito centavos), tendo sido registrado na EFD (Escrituração Fiscal Digital) como ICMS a recolher no período o valor de apenas R$ 7.688,14 (sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos).

Relata que, nos termos do Relatório Circunstanciado, constatou-se que a Impetrante deixou de escriturar e apresentar sua EFD, nos períodos de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 e, que foi todo esse cenário que acarretou o envio da Intimação 447411/57/27/2015 à Apelada, para que regularizasse todas as pendências existentes.

Afirma que, segundo a Apelada, tais infrações teriam sido supostamente corrigidas, por meio da entrega de novas EFDs e parcelamento dos débitos. Entretanto, assegura que, a formação do convencimento a respeito da regularização das EFDs só poderia se dar mediante análise das próprias EFDs, o que inexiste nos presentes autos.

Assegura que, não há nenhuma ilegalidade na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, haja vista que ela apenas altera o prazo para recolhimento do ICMS, por sua vez, a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do imposto, sendo que este é que deve ser previsto em lei.

Aduz que, não pode ser assegurada à Apelada, ilimitada e incondicionalmente, proteção contra sua inclusão em medida cautelar administrativa, tal qual constou, devendo haver minuciosa explicitação a respeito dos termos nos quais tal direito é assegurado, quais sejam, apenas em relação às infrações notificadas na Notificação no 447411/57/27/2015.

Com esses argumentos requer, o provimento do recurso, a fim de reformar totalmente a sentença recorrida.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 6840459.

Sem contrarrazões (id. 6840460).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 24100963).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agropecuária Itaúna LTDA contra ato supostamente ilegal atribuído ao Gerente da Agência Fazendária da cidade de Várzea Grande, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada para retirar a Apelada do Regime Cautelar Administrativo e sustar as penalidades dele decorrentes.

Denota-se dos autos que, que a Apelada/Interessada impetrou Mandado de Segurança contra ato considerado ilegal e abusivo praticado pelo Gerente da Agência Fazendária da cidade de Várzea Grande, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio da qual alega ser empresa regularmente constituída e que atua no ramo de comercialização de produtos agrícolas, como milho, soja, algodão e outros e ter sido notificada em 3-8-2015 pela Secretaria de Estado de Fazenda para retificar suas Escriturações Fiscais, ante a alegação e divergência nas informações prestadas ao Fisco, as quais, todavia, não foram indicadas, ocasião em que fora incluída na medida cautelar administrativa, vindo a ter suspensa a sua inscrição estadual, ficando, assim, impossibilitada de desenvolver suas atividades empresariais.

Diante desse contexto, disse que ingressou com ação Declaratória (autos 1000195-23.2016..8.11.0002), em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na qual foi deferida a tutela antecipada para baixar as penalidades decorrentes da medida cautelar administrativa imposta, mas retornando a essa situação por força de decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que acolheu pedido de suspensão de liminar formulado no incidente no. 52923/2015.

Afirmou que, essa situação a levou a apresentar a suposta correção das EFD, parcelando os débitos gerados, conforme termo de parcelamento em anexo aos presentes autos, o que não impediu a Secretaria de Fazenda de mantê-la na Medida Cautelar Administrativa, mesmo estando em plena regularidade, conforme as certidões negativas daquela pasta e da Procuradoria-Geral do Estado e o extrato da sua conta corrente.

Salientou que,
apresentou em 31-1-2017, com pedido administrativo para baixa de penalidades administrativas, não analisado até o ajuizamento da ação, o que motivou sua propositura.

A liminar foi deferida no id. 6840383, para determinar a suspensão da inclusão da impetrante no Regime Cautelar Administrativo, nos seguintes termos:

[...]. A impetrante teve suspensa sua inscrição estadual, ficando, assim, impossibilitada de desenvolver suas atividades empresariais e, por consequência, incluída na medida cautelar administrativa, por suposta divergência nas informações do fisco, obtendo-se, no entanto, em seu favor, a concessão de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória n.1000195-23.2016.8.11.00022, posteriormente suspensa por força da decisão proferida em incidente específico pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 4786474).

Posteriormente a esses fatos,
segundo resta demonstrado nos documentos carreados com este
writ
, a impetrante regularizou o impasse, retificando as informações fiscais prestadas através das Escriturações Digitais tidas como divergentes, apresentando, assim, a suposta correção das EFD`s, parcelando os débitos gerados, consoante se observa do termo de parcelamento, das certidões negativas expedidas pela Secretaria de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado, bem como do extrato da conta corrente fiscal (fls. 52-71).

Todavia, mesmo estando a impetrante em plena regularidade fiscal, sem qualquer débito inadimplido, a autoridade coatora insiste em mantê-la na medida cautelar administrativa, impedindo-a do exercício regular de suas atividades empresariais.

Pode-se afirmar, então, que a impetrante está a sofrer lesão ao seu direito líquido e certo, já que as motivações verificadas inicialmente que culminaram em sua inclusão em medida cautelar administrativa não persistem mais,
o que é reforçado pelo silêncio da autoridade coatora que, mesmo notificada, quedou-se inerte.

Nesse contexto, pode-se afirmar que, inexistindo pendência fiscal em nome da contribuinte/impetrante e de seus sócios nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI (SEFAZ), a concreta lesão à economia Pública do Estado de Mato Grosso inicialmente vislumbrada no Incidente de Suspensão da Liminar ou Antecipação de Tutela n. 52923/2015, não subsiste. Daí a presença da fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo da demora, cumpre ressaltar que fácil é a constatação de que a impetrante, no atual quadro da situação, sofre com o perigo de dano no caso de um reconhecimento tardio de seu direito, uma vez que se vê impossibilitada de exercer suas atividades mercantis, mesmo sem constar registro de pendência tributária. [...]. [Destaquei].

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada.

Contra a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, sustentando a omissão quanto a prejudicial de decadência para a impetração do
mandamus
.

Os Embargos Declaratórios foram acolhidos para sanar a omissão apontada, mas, sem atribuir efeitos infringentes. Confira-se:

[...]. Afinal, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, ora embargante, não ocorreu decadência para a impetração do mandado de segurança, na medida em que o ato impugnado por meio da ação constitucional em apreço, consoante se infere da petição inicial e da documentação que a instrui, consiste na omissão estatal de baixar as penalidades administrativas a partir do pedido formulado nesse sentido em 31 de janeiro de 2017, depois de a empresa impetrante ter retificado as informações fiscais prestadas através das Escriturações Digitais consideradas divergentes, vindo a apresentar a correção das EFDs, parcelando os débitos gerados e colocando-se em plena regularidade fiscal, como salientado na decisão primeira e na sentença:

“A impetrante teve suspensa sua inscrição estadual, ficando, assim, impossibilitada de desenvolver suas atividades empresariais e, por consequência, incluída na medida cautelar administrativa, por suposta divergência nas informações do fisco, obtendo-se, no entanto, em seu favor, a concessão de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória n.1000195-23.2016.8.11.00022, posteriormente suspensa por força da decisão proferida em incidente específico pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 4786474).

Posteriormente a esses fatos, segundo resta demonstrado nos documentos carreados com este writ, a impetrante regularizou o impasse, retificando as informações fiscais prestadas através das Escriturações Digitais tidas como divergentes, apresentando, assim, a suposta correção das EFD`s, parcelando os débitos gerados, consoante se observa do termo de parcelamento, das certidões negativas expedidas pela Secretaria de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado, bem como do extrato da conta corrente fiscal (fls. 52-71).

Todavia, mesmo estando a impetrante em plena regularidade fiscal, sem qualquer débito inadimplido, a autoridade coatora insiste em mantê-la na medida cautelar administrativa, impedindo-a do exercício regular de suas atividades empresariais.”

Como se vê acima, não há falar aqui em mandado de segurança contra decisão da qual cabe recurso ou decorrente da inércia do Estado de Mato Grosso em apreciar recurso administrativo, pois deste não se valeu a impetrante.

O que houve foi regularização dos impasses apontados pelo Fisco Estadual, depois de suspensa a tutela provisória de urgência por ordem do Presidente do Tribunal de Justiça, seguida da formalização do novo pedido administrativo (não de recurso administrativo ou de pedido de reconsideração) para exclusão da Medida Cautelar Administrativa (ID 4786597), na qual a autoridade impetrada insistia em manter a empresa impetrante.

Ora, tendo sido formulado o pedido em 31 de janeiro de 2017 e não tendo a autoridade impetrada lhe atendido nos dias que se seguiram, entendeu por bem em impetrar mandado de segurança, ajuizado em 7 de fevereiro de 2017, não havendo falar, assim, em encerramento do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei Federal 12.016/09, pois em caso de ato omissivo não é possível identificar o início de contagem desse prazo, vez que os efeitos do ato perduram no tempo:

“O ato omissivo tem efeitos que se protraem no tempo, e, enquanto não cessada a omissão, não se inicia o prazo decadencial” (STJ – 1a Seção – MS 8.301 – rel. Min. Eliana Calmon – 9.10.02 – DJU 2.12.02). Nesse sentido: RSTJ 118/364, 132/570.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, dou-lhes provimento para sanar a omissão verificada na sentença acerca da apreciação da matéria preliminar, que passa, assim, a fazer parte da decisão final lançada no mandado de segurança, sem, contudo, modificar a sentença no mérito, que concedeu a segurança em favor da embargada. [...].

Feito todo esse esclarecimento, vislumbra-se que a
causa de pedir
da impetração do mandado de segurança consiste na inércia da administração pública em analisar o pedido administrativo protocolado pela Apelada/Impetrante/Interessada, em 31 de janeiro de 2017, por meio do qual solicitava a sua exclusão do Regime Administrativo Cautelar, ante a regularização das inconsistências apuradas.

Veja-se trecho da inicial:

[...]. Em data de 03/08/2015, a Impetrante foi notificada pela Secretaria de Estado de Fazenda para retificar suas Escriturações Fiscais Digitais, registrando que havia divergência nas informações prestadas ao fisco, sem contudo, indicar quais seriam estas, ocasião em que incluiu a contribuinte na chamada medida cautelar administrativa, que dentre as penalidades decorrentes está a suspensão de sua inscrição estadual e impossibilidade de desenvolver suas atividades empresariais. (doc. 02).

Diante desse contexto, a Impetrante ingressou com a ação de declaratória, registrada sob o no 1000195-23.2016.8.11.0002, em trâmite por este Juízo, quando obteve a deferimento da tutela processual para baixar as penalidades decorrentes da imposta medida cautelar administrativa. (doc. 03).

Em que pese o deferimento da tutela por este Juízo, a ora Impetrante foi novamente inclusa nas penalidades da medida cautelar administrativa por força da decisão proferida pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando acolheu pedido de Suspensão de Liminar formulado no incidente 52923/2015. (doc. 04).

Diante dessa situação fático-processual, mesmo não concordando com a imposição da Secretaria de Fazenda, no sentido de retificar as informações fiscais prestadas através das Escriturações Digitais, a ora Impetrante se viu compelida a fazê-lo, uma vez que estava impossibilitada de realizar suas atividades empresariais, ocasião em que apresentou a suposta “correção” das EFD ́s (escrituração fiscal digital), parcelando os débitos gerados, conforme prova o termo de parcelamento anexo. (doc. 05 e doc. 06)
.

Excelência, é de se observar pelo termo de parcelamento, pelas Certidões Negativas tanto da Secretaria de Fazenda como também da Procuradoria Geral do Estado, e ainda, pelo extrato da conta corrente fiscal da Impetrante, que a mesma encontra-se em plena regularidade com o ente fiscal estadual, não existindo qualquer débito inadimplido junto à Sefaz-MT ou mesmo junto à Procuradoria Geral do Estado. (doc. 06).

Assim, mesmo a Impetrante estando plenamente regular com suas obrigações fiscais, a Secretaria de Fazenda insiste em mantê-la na Medida Cautelar Administrativa, sem qualquer justificação, uma vez que, como a motivação de sua inclusão nas penalidades administrativas teria sido divergências nas informações fiscais, tal fundamento não mais subsiste diante das retificações apresentadas, bem assim, face a constituição de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, conforme provam as Certidões anexas. (doc. 05 e doc. 06).

Com efeito, como a SEFAZ-MT não baixou as penalidades administrativas, em data de 31 de janeiro de 2017, a Impetrante deu entrada a pedido administrativo para essa finalidade, sendo que até a presente data, mesmo diante do
periculum in mora
e da inexistência de qualquer débito tributário inadimplido, tal pleito sequer fora analisado pela autoridade impetrada.
(doc. 07). [...].

Assim, apesar de agir com acerto ao rejeitar a prejudicial de decadência, visto que o pedido administrativo foi protocolado em 31 de janeiro de 2017 e o presente mandado de segurança foi impetrado em 7 de fevereiro de 2017, tenho que, no mérito, o Magistrado de Primeiro Grau se equivocou ao conceder a segurança conforme pleiteada, porquanto não houve qualquer pronunciamento da Administração Pública a respeito do pedido, motivo pelo qual merece ser retificada a sentença.

Veja-se que, até a data da impetração do
mandamus
estava pendente de decisão administrativa,
não competindo ao Poder Judiciário determinar
a exclusão da Apelada/Impetrante/Interessada do Regime Cautelar Administrativo e sustar as penalidades dele decorrentes,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE NOVA CERTIDÃO – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PENDENTE DE APRECIAÇÃO – DEMORA NA ANÁLISE – ILEGALIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, consistente em emissão de certidão de crédito salarial,
não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido.

(MS 1000699-35.2016.8.11.0000 – REL. DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO ECOLETIVO, j. 2.2.2017, publicado no DJE 8.2.2017). [Destaquei].

Em se tratando de prazo para análise do processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Estadual.

A mencionada lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

No caso em tela, a Apelada/Impetrante/Interessada ingressou com pedido administrativo em 31 de janeiro de 2017 e, até a data da impetração do
mandamus
, em 7 de fevereiro de 2017, a Administração Pública Estadual não havia extrapolado o prazo para análise do pedido.

Ante o exposto, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança vindicada, restando prejudicado o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020